Tribunal: CARF
Processo: 11080.742268/2019-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-04-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.742268/2019-12
ACÓRDÃO
1201-007.148 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ana Cecilia Lustosa
da Cruz, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Multa Isolada imposta ao Contribuinte por meio de Notificação de
Lançamento decorrente da não homologação/homologação parcial da DCOMP de no
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.148 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742268/2019-12
2
22362.23495.181214.1.3.04-1075,
objeto
do
processo
administrativo
“de
crédito”
no
16.327.901.095/2017-94.
Cientificado o Contribuinte interpôs Impugnação, assim sintetizada nas palavras do
Acórdão Recorrido:
“Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 08/19) alegando que se
encontra em discussão administrativa o Despacho Decisório que não homologou a
compensação a que se refere o PER/DCOMP 22362.23495.181214.1.3.04-1075,
não havendo que se falar na aplicação da multa lançada.
Que a multa violaria os princípios da vedação da dupla punição pelo mesmo fato,
da razoabilidade e proporcionalidade.
Seria indevida a cobrança de juros de mora sobre a multa, em razão da
inexistência de mora de sua parte.
Aduz que por não ter havido o indeferimento definitivo da compensação, não
haveria a incidência da multa visto que o seu fato gerador ocorreria apenas
quando da definitividade da decisão administrativa que não homologue a referida
compensação, o que não teria ocorrido no presente caso.
Que o §18 do artigo 74 da Lei 9430/96 ao estabelecer a suspensão da
exigibilidade da multa prevista no § 17, na hipótese de instauração de
contencioso administrativo ainda que não impugnado o auto de infração,
reconheceria o fato da não ocorrência da multa o que só se daria após a decisão
definitiva do processo de compensação.
Finaliza requerendo seja julgada procedente a impugnação apresentada, sendo
cancelado o lançamento. Caso seja mantido o lançamento, requer seja
considerada como marco inicial da contagem dos juros de mora incidente sobre a
multa a decisão definitiva não homologatória da compensação declarada.”
O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade,
arguindo, em síntese:
 Que a exigibilidade do crédito tributário em questão está suspensa em
virtude do previsto no §18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
 Que a jurisprudência referenciada pela Recorrente não é vinculante;
 Que a DCOMP relacionada ao presente lançamento não foi
homologada
 Que os processos de crédito e de cobrança da Multa Isolada
encontram-se vinculados, sendo desnecessário o dito sobrestamento;
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.148 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742268/2019-12
3
 Que a Multa Isolada pode ser lançada independentemente do trânsito
em julgado do processo administrativo que discute a homologação da
compensação, pois o fato gerador da multa isolada ocorre no
momento em que a compensação não é homologada, ainda que sua
exigibilidade permaneça suspensa até o julgamento definitivo do
processo que discute a homologação da compensação, sob pena de
operar-se a decadência.
 Acerca da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício exigida
isoladamente, arguiu que na notificação de lançamento não havia
ainda o acréscimo de juros, que somente seria apurado a partir do
vencimento da multa, entendimento que encontraria amparo na
Súmula CARF no 108.
Cientificado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário no qual reprisou os
seguintes argumentos postos na Impugnação:
 Que a multa isolada não poderia ser lançada independentemente do
trânsito em julgado do processo administrativo que discute a
homologação da compensação, dado que a falta de definitividade da
não homologação implicaria a ausência do pressuposto para a
incidência da multa isolada e, por conseguinte, a impossibilidade de
que sobre ela recaiam juros moratórios.
 Alegou violação aos princípios da vedação à dupla punição pelo
mesmo fato, e aos princípios do não confisco, razoabilidade e
proporcionalidade.
 Frisou não ter sido enfrentado pela DRJ seu argumento de que a
multa isolada não poderia ser cumulada com a multa moratória de
20% aplicada sobre o valor do débito não compensado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.148 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742268/2019-12
4
1
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, e verifico que o recurso é tempestivo.
No mais, o recurso preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto dele
conheço.
2
MÉRITO
No mérito, a alegação de inconstitucionalidade passa a ter novos efeitos perante o
CARF diante do julgamento definitivo da contenda pelo STF no tema de repercussão geral no 736 e
da e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, que produz efeitos vinculantes aos
membros deste colegiado, nos termos do inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF.
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)”
Assim, adoto as razões de decidir expostas pelo Conselheiro André Severo Chaves
no Processo no 11080.729395/2018-37, que a seguir transcrevo:
“(...) em recente decisão (17 de março de 2023), o Supremo Tribunal Federal (STF)
no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral
(Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela
inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996 que prevê a
incidência de multa no caso de não homologação de pedido de compensação
tributária pela Receita Federal.

No voto pelo desprovimento do recurso da União, o ministro Edson Fachin, relator,
destacou que a simples não homologação de compensação tributária não é ato ilícito capaz de
gerar sanção tributária. Em seu entendimento, a aplicação automática da sanção, sem
considerações sobre a intenção do contribuinte, equivale a atribuir ilicitude ao próprio exercício
do direito de petição, garantido pela Constituição.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte:

Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.148 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742268/2019-12
5
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
Assim sendo, em que pese ser vedado ao CARF afastar a aplicação de lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê
que tal vedação não se aplica aos casos de lei “que já tenha sido declarado
inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal”.
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa isolada, ora em
discussão, tem-se por aplicar o entendimento da Suprema Corte, devendo-se cancelar
integralmente a penalidade aplicada.
Com esta conclusão, tem-se que os demais argumentos apresentados pela
contribuinte restam-se prejudicados.
3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, conheço o Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento
integral.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 228
DF CARF MF
Original